Tribunal: TJMT
Processo: 1004890-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RAI no 1004890-84.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Rondon Plaza Shopping Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente ajuizada em face de L. T. Artigos do Vestuário Eireli – EPP e outra, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via BacenJud.
O agravante alega que o sistema Bacenjud permite maior celeridade do processo e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser colocado à disposição dos credores a fim de satisfazer os créditos executados, com mais facilidade e agilidade. Além disso, defende que a Lei no 13.869/2019 não é fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao judiciário, até mesmo por tratar-se de forma necessária ao processo de execução e seu regular tramite.
É o que merece registro.
Decido.
O deferimento da liminar se impõe.
Isto porque, em que pese o caput do art. 854 do CPC assinalar que a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do executado deva limitar-se ao valor indicado na execução, o § 1o do aludido dispositivo dispõe também sobre o cancelamento de eventual excesso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da resposta da instituição financeira, e não da data da ordem de bloqueio emanada.
Nesse viés, a Lei no 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, não pose ser utilizada para justificar o indeferimento do pedido de bloqueio de numerários, modalidade assegurada no ordenamento jurídico e criada justamente para o fim de viabilizar a celeridade da prestação jurisdicional, no tocante à satisfação dos direitos das partes quando chamados para tal.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada, para determinar a busca de ativos financeiros em nome dos executados.
Comunique-se, com urgência, o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator